Tribunal: TJDFT
Processo: 0705531-62.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTO ADQUIRIDO. RESCISÃO. DEMORA NO ESTORNO DE VALORES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESTITUIÇÃO DOBRADA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte autora/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré/recorrida à restituição de R$ 2.096,87, referentes aos valores pagos por produto (máquina de lavar) cujo contrato foi rescindido, bem como a condenando ao pagamento de R$ 1.250,00, alusivos ao dispêndio com lavagem de roupa no interregno do inadimplemento contratual. A insurgência recursal restringe-se à restituição dobrada e indenização por dano moral.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Incontroverso nos autos o inadimplemento contratual da ré/recorrida, não tendo entregado produto (máquina de lavar) adquirido no prazo determinado, o que motivou a rescisão do contrato por parte da autora/recorrente, a qual, outrossim, não obteve a devolução de seu dinheiro tempestivamente, bem como teve gastos com lavanderia, ensejando o ajuizamento da presente demanda.
5. Consoante o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, para a incidência da penalidade de restituição em dobro, é necessária a demonstração da cobrança indevida, do respectivo pagamento e da ausência de engano justificável. No caso, não há de se falar em cobrança indevida, pois embasada em contrato de compra e venda de bem móvel, o qual, entretanto, não foi entregue no prazo pactuado, emergindo o dever de restituição simples.
6. Dada a narrativa fática, não vislumbro violação aos direitos de personalidade da autora/recorrente hábil a compor uma indenização por dano moral. Trata-se de mero inadimplemento contratual, sendo os aborrecimentos perpassados comuns ao referido descumprimento. Ademais, não foram demonstrados fatos decorrentes que pudessem sugerir abalo à psique. Além do que, sequer foi comprovado que o valor não estornado, a tempo e modo, teria fragilizado a saúde financeira da autora/recorrente ou de seus dependentes. Logo, incabível a indenização pleiteada.
7. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
8. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.